Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-76.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-76.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JOÃO OLIVEIRA DE LIMA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto.

Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu
quantum
ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001331-76.2018.8.11.0037

APELANTES: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA e BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

e BANCO DO BRASILVA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1001331-76.2018.8.11.0037, proposta em face do
BANCO DO BRASIL
, julgou procedente em parte o pedido formulado pelo primeiro recorrente, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios em razão do trabalho prestado pelo requerente nos autos da Ação de Execução nº. 1240/2005, com a incidência de juros desde a data da citação e correção monetária a partir do arbitramento e ainda condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Instituição financeira opôs embargos de declaração que foram acolhidos apenas para fazer constar como índice de correção monetária o percentual de 1% (um por cento) pelo INPC.

Inconformado, o apelante
JOÃO OLIVEIRA
aponta que não foi observado o trabalho desempenhado por ele, os quais foram devidamente detalhados e comprovados no período de 04 (quatro) anos na Execução nº 1240/2005, cujo feito encontrava-se em fase de hasta pública, ou seja, o mesmo conduziu o processo até quase a sua finalização.

Assevera que não foi analisado o fato da ação tramitar em Comarca distante 260Km de seu escritório, assim como não foi considerado o valor econômico envolvido, visto que o valor atualizado da ação era de R$ 3.144.514,44 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo monocrático, levando-se em consideração o trabalho desempenhado e de acordo no art. 22, § 2º do Estatuto da OAB e com a Tabela IX, item 23 e 23.1 da Resolução nº 96 de 27.07.2007 e artigo 8º e 85 § 2º do CPC/2015, bem como a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, §11 do CPC (Id 7595928).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL
suscita, preliminarmente, a incompetência territorial visto que consta do contrato assinado entre as partes que a Comarca para dirimir os conflitos atinentes ao contrato será Barra do Garças – MT.

Sustenta a ilegitimidade passiva do banco para figurar no pólo passivo da ação, por previsão contratual que dispõe dos honorários de que o autor não deve requerer do contratante nenhum valor referente ao título.

Assevera ainda a inépcia da inicial por ausência de pedido ou causa de pedir, argumentando que sob qualquer ângulo que se analise a questão, há de se concluir pela inépcia da inicial, devendo o autor ser declarado carecedor de ação, sob pena de afronta ao artigo 330 do CPC.

No mérito, aduz que o Banco do Brasil tinha toda legitimidade para rescindir o contrato de prestação de serviço, não sendo obrigado a permanecer com o serviço, independentemente da quantidade de anos que ele permaneceu como contratado.

Discorre que todos os requisitos exigidos em nosso ordenamento jurídico, os contratos fazem lei entre as partes contratantes, não podendo ser alterados em hipótese alguma, nem mesmo pelo Poder Judiciário.

Diante disso, requer o provimento do recurso para declara a incompetência territorial, a inépcia e a improcedência total da ação (Id. 7595941).

Contrarrazões pelo apelante JOÃO DE OLIVEIRA ofertadas no Id. 7595949 e pelo BANCO DO BRASIL no Id. 23741981.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR
DE incompetência territorial

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do brasil S/a
suscita preliminar de incompetência territorial sob o argumento de que o contrato assinado entre as partes elegeu a Comarca Barra do Garças – MT para dirimir os conflitos atinentes ao contrato de prestação de serviços.

Pois bem. Em que pese as partes terem elegido a Comarca de Barra do Garças para dirimir os conflitos referentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios,
a cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não de competência absoluta.

Entretanto, no caso concreto, apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC) devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Logo, é cabível a desconsideração à cláusula de eleição de foro, em atendimento ao princípio da razoabilidade a competência ser dirimida no foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita.

A propósito o STJ também já posicionou:

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência determina-se no momento da propositura da ação (art. 87 do CPC) e, por força do art. 576 do CPC, as regras gerais de competência - previstas no Livro I, Título IV, Capítulos II e III – aplicam-se à ação de execução de título extrajudicial. 2. Em conformidade com o art. 100, IV, “d” do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes. 3. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 4. A aquisição do ativo do banco exequente pelo Estado de Alagoas em nada altera o exposto, porquanto não se trata de posterior supressão do órgão judiciário ou alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia, situações admitidas pelo art. 87 do CPC como exceções à perpetuação da competência. 5. Ademais, confirmando a autonomia do direito processual relativamente ao direito material, preconiza a regra contida no art. 42 do CPC que as alterações ocorridas no direito material não interferem no teor da relação jurídica processual, verificando-se, com a citação válida, a perpetuatio jurisdictionis. 6. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Aracaju-SE, foro de domicílio dos réus”
(STJ CC 10769-AL, 2ª Seção/STJ, Rel. Min. NANCY ADRIGHI, Julgado em 25/08/2010, DJE 10/09/2010)

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR
DE iLEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S/A
arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que, em se tratando de honorários o apelado não deve requerer nenhum valor referente a este título seja ele autor ou réu da demanda, haja vista a existência de cláusula contratual nesse sentido.

Tenho que razão não lhe assiste.

Da análise dos autos resta incontroverso que a instituição financeira contratou o apelado para atuar em seus litígios judiciais, conforme se observa do contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como da notificação extrajudicial de rescisão que comprovam que as partes participaram ativamente da relação jurídico-material.

Desse modo, estabelecido o vínculo contratual entre as partes, não há falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
insta consignar que a preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido ou causa de pedir, tenho que está diretamente ligada ao mérito recursal e com ele será analisada.

A insurgência recursal cinge-se, de um lado pelo
Banco do Brasil que alega ter legitimidade para rescindir o contrato de prestação de serviço e, de outro, o autor/apelante sustentando que o
quantum
arbitrado
não considerou o valor econômico envolvido e não levou em consideração o trabalho desempenhado pelo causídico.

Consta dos autos que o autor, aqui apelante, buscou na ação de arbitramento de honorários advocatícios nº. 1001331-76.2018.8.11.0037, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, referente ao patrocínio da Execução
nº 1240/2005 para o qual foi regularmente contratado pelo banco por meio de contrato de prestação de serviços firmado em 09/08/2001, que foi distribuída na Comarca de Paranatinga, e cujo valor atualizado da causa perfazia o valor de R$ 3.144.514,44 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

Observa-se da peça de ingresso que o advogado/recorrente atuou no feito por 04 (quatro) anos, até ser notificado extrajudicialmente em 08/03/2013 do rompimento da avença, revogando-se também todos os poderes que lhe foram outorgados em todas as ações que patrocinava (Id 7595789 – pág. 02), sendo o banco contratante/recorrido contra notificado para prestar as informações necessárias, em vão, sendo este o motivo que ensejou o ajuizamento desta ação por não existir previsão contratual a respeito do valor dos honorários advocatícios devidos, para o caso de rescisão dos contratos.

Após regular processamento, a magistrada sentenciou o feito, julgando-se parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o banco apelado ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios, em razão do trabalho prestado pelo requerente, com a incidência de juros desde a data da citação e correção monetária a partir do arbitramento e ainda condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Do exame dos autos é possível extrair que o contratado, ora apelante, seria remunerado pelos honorários em que o devedor viesse a ser condenado, ou seja, nos honorários sucumbenciais.

É o que se extrai da Cláusula Oitava do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios acostado no Id 7595788, redigido nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“CLÁUSULA OITAVA – O CONTRATADO, excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu na demanda.”

Veja, dessa forma, que referida cláusula era expressa no sentido de que se fazia necessário que a demanda fosse concluída/julgada para garantir o recebimento da verba honorária contratual.

Contudo, consoante demonstrado
,
no transcurso do feito executivo até então patrocinado pelo ora recorrente, o banco contratante rescindiu unilateral e imotivadamente o contrato de prestação de serviço em questão, o que impossibilitou o apelante em receber tal verba, sobretudo porque, repita-se, referido contrato foi omisso sobre o valor dos honorários advocatícios para o caso de rescisão unilateral por uma das partes.

Por outro lado, não há dúvida de que a rescisão imotivada do contrato por parte do Banco do Brasil impediu que o autor, ora apelante, obtivesse êxito na demanda patrocinada e em tantas outras para as quais também fora contratado, pelo que patente o direito deste de receber os honorários advocatícios correspondentes aos serviços que prestou por aproximados 04 (quatro) anos (relação de atos praticados acostados no Id 1595791).

Ora, não há dúvida de que a revogação do mandato é facultada ao cliente, mas, a despeito disso, o mandante não poderá se furtar de pagar os honorários pelos serviços que lhe foram prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em outros termos, os honorários contratuais não merecem ser ignorados, sob risco de albergar conduta negocial contrária à boa-fé objetiva (art. 422, do CC/02).

Por outro lado, no que se refere ao
quantum
, ausente demonstração do percentual contratado entre as partes, o arbitramento deve atender ao disposto na Lei nº. 8.906/94, isto é,
a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente, o tempo despendido e o valor econômico em questão, de modo que o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito,
sem se olvidar aos padrões mínimos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que esse trabalho
“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Com base nesse raciocínio e em observância ao artigo 22, §2º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, os honorários fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostram aviltantes, de modo que devem ser majorados para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, seguindo os parâmetros utilizados por este Sodalício em situações análogas, também envolvendo o mesmo recorrente, confira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade”.
(TJMT Apelação Cível 1001320-47.2018.8.11.0037, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
(TJMT Apelação Cível 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE –
VERBA HONORÁRIA FIXADA – MAJORAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACRÉSCIMO NA FASE RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC)
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2º, do CPC). A verba honorária deve ser majorada na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT Apelação Cível 1001173-21.2018.8.11.0037, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente/apelante
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
,
para o fim de majorar os honorários fixados na sentença em mais
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, devidamente atualizado pelos índices legais e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil S/A.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de arbitramento de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§º e 11º do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020